Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA. INVIABILIDADE.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não é base para pesquisa de bens do devedor para eventual penhora. Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.